Tribunal: TJBA
Processo: 8030164-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030164-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: CLARISSA RABELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM JULGAMENTO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AÇÃO REVISIONAL ENTRE AS MESMAS PARTES. POSTERIORMENTE A REVISIONAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE EM SEDE DE RECURSO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE PASSOU A NÃO EXISTIR MAIS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR PROCEDENTE O FEITO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar.
O juízo de origem julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de mora, em razão do reconhecimento de abusividade contratual na Ação Revisional entre as mesmas partes.
O recurso impugna a fundamentação da sentença, sustentando a validade da mora e da notificação extrajudicial, além da impropriedade da multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a mora foi regularmente constituída para fins de procedência da Ação de Busca e Apreensão, ante o julgamento posterior da Ação Revisional que reconheceu a validade integral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A mora restou devidamente caracterizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132/STJ).
A existência de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora, conforme disposto na Súmula 380 do STJ.
A Ação Revisional transitou em julgado com a declaração da legalidade do contrato, afastando, assim, qualquer causa externa impeditiva do reconhecimento da mora.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72/STJ).
Doutrina especializada corrobora que a constituição em mora é pressuposto necessário à procedência da ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de busca e apreensão.
Tese de julgamento: “A constituição em mora do devedor regularmente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, aliada à improcedência da Ação Revisional, autoriza o acolhimento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada do STJ”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 85
Decreto-Lei nº 911/69: art. 3º
Súmula 72/STJ, Súmula 380/STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 2115447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 21/03/2024
TJ-SE - Apelação Cível 0025765-94.2023.8.25.0001, Rel. Des. Edivaldo dos Santos, julgado em 12/04/2024
STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8030164-51.2024.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador (BA), apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e apelada
CLARISSA RABELO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

II